Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. omissão. EXAMES E RECEITUÁRIOS médicoS. comprovação. má-fé. indenização indevida
1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade ativa, pois a ação foi proposta pelo espólio da parte contratualmente identificada.
2. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609 do STJ).
3. O falecimento do segurado por doença preexistente, de seu conhecimento e que foi ocultada no momento da contratação do seguro, configura má-fé e é causa de exclusão do dever de indenizar da seguradora.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.